Tribunal: TJDFT
Processo: 0703216-48.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PODER INSTRUTÓRIO DO JUIZ. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE CUMULADA COM ALIMENTOS. DILIGÊNCIAS PATRIMONIAIS DE OFÍCIO. SIGILO FISCAL E BANCÁRIO. POSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou, de ofício, a realização de diligências por meio dos sistemas de pesquisas patrimoniais e fiscais.
2. O Juízo de origem determinou a medida para aferir a capacidade econômica das partes em ação de investigação de paternidade cumulada com alimentos.
3. O agravante/requerido alega violação à preclusão, à imparcialidade judicial e ao sigilo fiscal, afirmando que a parte autora permaneceu inerte na fase de especificação de provas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) definir se a determinação de diligências probatórias de ofício viola a preclusão; (ii) apurar eventual quebra indevida de sigilo fiscal e bancário; e (iii) estabelecer se houve violação à imparcialidade do magistrado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O juiz possui poderes instrutórios para determinar de ofício as provas necessárias ao julgamento, conforme art. 370 do CPC. A atuação busca assegurar eficiência processual, cooperação e formação adequada do convencimento judicial.
6. A preclusão não incide sobre os poderes instrutórios do magistrado.
7. A determinação das diligências visa garantir a correta apuração do trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade em demanda alimentar.
8. Não há violação à imparcialidade. O juiz atua dentro de sua competência técnica, com motivação específica e destinada ao esclarecimento dos fatos controvertidos, sem favorecimento indevido de qualquer parte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Teses de julgamento: "1. Os poderes instrutórios do magistrado não se submetem à preclusão temporal. 2. A requisição judicial de dados fiscais e bancários é admissível em demandas de alimentos, desde que fundamentada e proporcional. 3. A determinação de provas de ofício, quando voltada ao esclarecimento dos fatos, não viola o princípio dispositivo nem a imparcialidade do juiz."
Dispositivos relevantes citados: Art. 370 do CPC.
Jurisprudência relevante citada: STJ/AREsp n. 2.227.316/RJ, julgado em 12/3/2026.